Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710625-98.2019.8.07.0007 APELANTE: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA-EPP APELADO: J L ALIMENTOS LTDA DESPACHO A recuperação judicial da apelante foi convolada em falência (id 21640558). Intimado, o então administrador judicial da massa falida, Dr. Fernando Biagi, OAB-DF 35.536, não compareceu aos autos. Em consulta ao PJE 1a instância (Proc. 0012253-13.2017.8.07.0015), nota-se que o Dr. Fernando Biagi renunciou ao encargo, tendo sido nomeado para tanto o Dr. Bellini Balduino Fonseca, OAB-DF 17.193. Assim, intime-se o administrador judicial, Dr. Bellini Balduino Fonseca, OAB-DF 17.193, para representar a massa falida/apelante (art. 76, da Lei 11.101/05). Intimem-se. Brasília, 30/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator